Tribunal: TJDFT
Processo: 0744558-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESCONTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na liquidação de sentença por arbitramento, descabido descontar da condenação valores não constantes do dispositivo do título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.